Tribunal: TJPA
Processo: 0816962-30.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10985 - Crimes contra a Ordem Tributária praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0816962-30.2025.8.14.0000

REQUERENTE: DORLI INVERNIZZI

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL.

PROCESSO Nº 0816962-30.2025.8.14.0000.

COMARCA:
Vara de Crimes Contra o Consumidor e a Ordem Tributária de Belém/PA.

RECORRENTE:
DORLI INVERNIZZI.

ADVOGADO:
RODRIGO SILVEIRA DA ROSA, OAB/RS nº 71.392.

RECORRIDA:
A JUSTIÇA PÚBLICA.

AGRAVADA:
Decisão monocrática de ID 29515406.

Autos em referência:
0013979-72.2013.8.14.0401.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

__________________________________________________

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. ART. 621 DO CPP. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE REEXAME DA DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM APELAÇÃO E RECURSOS SUPERIORES. VEDAÇÃO AO USO DA REVISÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ E DE TRIBUNAIS ESTADUAIS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Revisão Criminal, a qual buscava a rediscussão da dosimetria da pena em condenação transitada em julgado por crime contra a ordem tributária (art. 1º, I e II, da Lei 8.137/90).

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a Revisão Criminal para reanalisar a dosimetria da pena (pena-base e continuidade delitiva) sob o argumento de nulidade, quando a matéria já foi exaustivamente apreciada em sede de Apelação e nos Recursos Especial e Extraordinário, sem a apresentação de prova nova.

III. Razões de decidir:

3. A decisão agravada deve ser mantida. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é firme no sentido de que a Revisão Criminal não se presta a funcionar como uma "segunda apelação" ou sucedâneo recursal. A rediscussão de teses já afastadas nas instâncias ordinária e especial, notadamente sobre a dosimetria da pena, somente é possível em hipóteses de ilegalidade flagrante e inequívoca, o que não se confunde com o mero inconformismo da parte quanto aos critérios adotados pelo julgador.

IV. Dispositivo:

4. Agravo Regimental conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

1.

A Revisão Criminal não é o meio adequado para a mera reapreciação de teses já afastadas em sentença condenatória e recursos subsequentes, notadamente quanto à dosimetria da pena, sob pena de se desvirtuar sua natureza excepcional e de se violar a coisa julgada.

2.

O inconformismo com a pena aplicada, sem a demonstração de erro técnico, prova nova ou manifesta contrariedade à lei ou à evidência dos autos (art. 621 do CPP), não autoriza o manejo da ação revisional.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 2467664 SP 2023/0339019-7; TJ-SP - Revisão Criminal: 23804213020248260000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 06 dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Presidente da Seção de Direito Penal.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Regimental interposto por
DORLI INVERNIZZI
contra a decisão monocrática que não conheceu da Ação de Revisão Criminal por ele ajuizada.

Na ação originária, o revisionando pleiteou a reforma da dosimetria da pena, alegando, em síntese, a ocorrência de nulidade absoluta por: (i) valoração intensa e desproporcional das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP; e (ii) ausência de fundamentação idônea para a aplicação da continuidade delitiva em sua fração máxima, requerendo a exclusão do instituto ou seu redimensionamento.

A decisão agravada não conheceu do pleito, por entender que a pretensão se resumia à mera reiteração de teses já analisadas e afastadas nas instâncias ordinária e superior, evidenciando a tentativa de rediscussão da matéria já acobertada pela coisa julgada (ID 29515406).

No presente Agravo, o recorrente sustenta que a discussão é de matéria estritamente jurídica, e não fática, referindo-se à necessidade de sanar nulidades absolutas que afrontam diretamente a legislação federal e a Constituição, o que autorizaria o manejo da via revisional. Requer, assim, a reconsideração da decisão monocrática para que a ação seja regularmente processada e julgada por esta Seção de Direito Penal (ID 29797888).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso merece ser conhecido, por ser próprio e tempestivo. No mérito, porém, não deve ser provido.

A decisão monocrática que não conheceu da revisão criminal não merece qualquer reparo, pois aplicou corretamente o direito e a jurisprudência consolidada à espécie.

Cediço que a Revisão Criminal é uma ação de natureza excepcional, que visa rescindir a coisa julgada penal, sendo suas hipóteses de cabimento taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Não se configura, portanto, como uma nova instância recursal à disposição da parte insatisfeita com o resultado do processo.

No caso dos autos, a decisão agravada fundamentou-se precisamente na inobservância dessa premissa. O agravante, a pretexto de arguir nulidades, busca, na verdade, uma nova análise sobre a justiça e a proporcionalidade da pena que lhe foi imposta, matéria essa que foi exaustivamente debatida no acórdão da apelação e, conforme informado nos autos, também foi objeto de recursos às Cortes Superiores.

A pretensão de reavaliar a exasperação da pena-base ou a fração de aumento pela continuidade delitiva, sem a apresentação de prova nova ou a demonstração de uma contrariedade
patente e inequívoca
ao texto da lei, transforma a revisão em um indevido sucedâneo recursal, o que é vedado pela jurisprudência.

É preciso distinguir o erro de julgamento (
error in judicando
), passível de correção pela via recursal própria, da excepcionalíssima hipótese de nulidade que autoriza a revisão. A mera discordância quanto à valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quando não teratológica ou manifestamente ilegal, insere-se na primeira categoria, cuja discussão já se esgotou na via recursal ordinária.

A matéria não é nova nos Tribunais. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico sobre o tema:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO CRIMINAL. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE USO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS.
(...) 1. A revisão criminal consubstancia meio extraordinário de impugnação contra uma sentença condenatória transitada em julgado, cujo acolhimento é excepcional, cingindo-se às hipóteses em que a suposta contradição à evidência dos autos seja patente, estreme de dúvidas, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas constantes dos autos. 2.
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas
, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. (STJ - AgRg no AREsp: 2467664 SP 2023/0339019-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024) – destaquei.

Na mesma linha, cito o precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo que reforça a tese:

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. (...)
III. Razões de decidir 4. A revisão criminal não se presta ao reexame de provas já analisadas, devendo ser admitida apenas nas hipóteses do art. 621 do CPP.
(...) IV. Dispositivo e tese (...) 8. Tese de julgamento:
"1. A revisão criminal não é cabível para reanálise de provas já debatidas. 2. A decisão condenatória está respaldada em provas suficientes."
(TJ-SP - Revisão Criminal: 23804213020248260000 Tietê, Relator: Fátima Gomes, Data de Julgamento: 25/01/2025, 7º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/01/2025) – destaquei.

Como se observa, a defesa do recorrente, a despeito de rotular sua tese como de nulidade absoluta, não demonstrou a ocorrência de nenhuma das hipóteses do art. 621 do CPP, limitando-se a reiterar seu inconformismo com a dosimetria da pena, cujos fundamentos já foram devidamente analisados e validados pelas instâncias competentes. A decisão monocrática, portanto, agiu com acerto ao não conhecer da ação, preservando a autoridade da coisa julgada e a racionalidade do sistema processual.

Ante o exposto, conheço do presente Agravo Regimental, porém
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 07/10/2025